Tribunal: TJPA
Processo: 0805931-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805931-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULINO POMPEU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805931-81.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – JOANA AURÉLIO DE LIMA

PACIENTE: PAULINO POMPEU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO).

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE– DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA TIPIFICADA NO ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE.
Alegação de ausência de justa causa à ação penal. Ausência de tipicidade. Descrição satisfatória da conduta ilícita tipificada no art. 213, § 1º do código penal.

DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE,

AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONTUDA.
NÃO CONHECIMENTO.
T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INOCORRÊNCIA.

Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como sabido é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do código de processo penal. além dos elementos acima apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. presente se encontra o
fumus delicti comissi
. o
periculum libertatis
, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805931-81.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – JOANA AURÉLIO DE LIMA

PACIENTE: PAULINO POMPEU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado por Defensor Público em favor de
PAULINO POMPEU,

em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da Ação Penal nº 0800454-94.2023.814.0059.

Narrou que o paciente foi preso em flagrante delito, supostamente ter cometido o crime de estupro, tipificado no art. 213 do CPB, tendo sido convertida em prisão preventiva.

Arguiu acusação falsa por parte da vítima, uma vez que não há nos autos exame de corpo de delito que apresente lesões provenientes da violência, o que implicaria na ausência de provas da materialidade delitiva.

Ressaltou o fato de que a vítima mantinha uma relação íntima de afeto e amizade durante muito tempo com o paciente, o que implicaria em consentimento prévio da ofendida quanto aos atos sexuais praticados, conforme descrito pelo paciente, incidindo portanto em atipicidade de conduta.

Suscitou ainda que
apesar de o exame do laudo sexológico ter registrado que a vítima estava com o hímen rompido, não foi possível constatar que a ofendida não pôde oferecer resistência durante o ato sexual.

Alega por fim, ausência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva, vez que o juízo coator, utilizou-se de fundamentação genérica para decretação da prisão preventiva e inexistência de pressupostos processuais.

Por tais razões, requer a concessão da medida liminarmente, com a expedição de alvará de soltura do paciente e consequente, a determinação de trancamento do Inquérito Policial (ou ação penal, caso a denúncia tenha sido recebida), após tramitação regular do
mandamus
, pugnou pela confirmação da ordem de julgamento do mérito.

Os autos vieram distribuídos, ocasião que deneguei a liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações (id.13692296)
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“Houve a prisão em Flagrante do paciente (ID 90103261) em 31 de março de 2023 por infringência do art. 213 do CP, a vítima acompanhada de sua mãe de criação compareceu a delegacia informando que havia acabado de sofrer abuso sexual por parte do paciente. Em diligência o mencionado transgressor foi preso em flagrante. No APF consta termo de escuta especializada no qual a vítima relata que foi convidada para estudar na residência do agressor, onde ocorreu todos os fatos.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em 01 de abril de 2023 tendo em vista a prova da existência do crime e, igualmente, inequívocos os indícios suficientes de sua autoria, e que o acusado, em liberdade, representa risco a ordem pública, bem como foi designada audiência de custódia.

Foi juntada Certidão de antecedentes (ID 90114125) não constando outras incursões.

Foi realizada audiência de custódia (ID 90238098) e a defesa requereu que fosse deferida a liberdade provisória e o Ministério Público ratificou a manifestação pugnando pelo indeferimento do pedido, bem como requereu o depoimento especial da vítima. Na audiência de Custódia foi ratificado a decisão que homologou a prisão em flagrante e conversão em preventiva, bem como foi deferido o pedido de depoimento especial e designada audiência para o dia 10/05/2023 às 10:30hrs.

O IPL foi apresentado pela autoridade Policial em 06 de abril de 2023 (ID 90453235)

Em 08 de abril de 2023 os autos foram encaminhados ao Ministério Público (ID 90492023) e encontra-se aguardando manifestação.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento parcial,
e nesta extensão a
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo,

ausência de materialidade e autoria delitiva,
e
presença de condições favoráveis ao paciente, consequentemente deve ser determinado o trancamento do Inquérito ou da Denúncia.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal movida contra o paciente, incurso que foi nas sanções capitulada no art
213 , § 1º do Código Penal
, fulcrando-se na suposta carência de justa causa para a ação penal em face a ausência de atipicidade da conduta delitiva.

Antes de adentrar na análise da impetração propriamente dita, convém ressaltar que o trancamento de ação penal, por meio de
habeas corpus,
é medida

excepcional a ser aplicada em casos nos quais haja “
inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (
HC 70.792-SP, Rel, Min. Jorge Mussi, DJE DE 26/06/2016).

No caso em comento, o paciente foi denunciado pelo crime tipificado no art. 213, § 1º do Código Penal

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“No dia 31 de março de 2023, no interior da residência localizada na, 3ª e 4ª ruas, próxima a Lanchonete “Cavalo e Ouro”, neste município de Soure/PA, PAULINO POMPEU, vulgo “IURI”, voluntária e conscientemente, constrangeu, mediante violência, a adolescente ANA FLÁVIA NASCIMENTO RIBEIRO, de 15(quinze) anos, a manter conjunção carnal com ele. Consta dos autos que, no dia dos fatos PAULINO POMPEU, vulgo “IURI”, que é amigo da ofendida, convidou ANA FLÁVIA para ir até sua casa lhe ensinar um conteúdo que supostamente estaria tendo dificuldade. Por seu turno, a vítima, considerando sua amizade com o denunciado disse para familiares que ia para escola, entretanto dirigiu-se a residência do denunciado. Ao chegar ao local, narra ANA FLÁVIA, em sua escuta especializada, que PAULINO POMPEU, vulgo “IURI”, solicitou que a mesma sentasse na cama, e, logo após “foi com tudo pra cima “ de ANA FLÁVIA, a qual, segundo textuais “TAVA TENTANDO ME DEFENDER, MAS ELE ERA MAIS FORTE QUE EU”. Por seu turno, a vítima registra que PAULINO POMPEU, vulgo “IURI” tirou sua calça e a penetrou, consumando a conjunção carnal. Após o fato, PAULINO POMPEU, vulgo “IURI” foi para o banheiro, momento em que a vítima aproveitou e fugiu do local.

ANA FLÁVIA, após o ocorrido se dirigiu à farmácia para buscar ajuda e remédio preventivo, ocasião em que foi amparada sendo acionados os órgãos de proteção. Diante de tal quadro, a ofendida foi encaminhada à delegacia para adoção dos procedimentos pertinentes. Ato contínuo, policiais em diligências obtiveram êxito em localizar e prender o denunciado. As testemunhas ouvidas corroboram o depoimento prestado pela ofendida. Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou que manteve relações sexuais com a ofendida, mas registrou que teria sido consensual. DOS INDÍCIOS E PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstrada pelos elementos colhidos em sede policial, sobretudo as declarações da ofendida, depoimento das testemunhas, auto de exame sexológico acostado aos autos, que inclusive descreve a prática de conjunção carnal e escoriações na ofendida, além dos demais elementos constantes no IPL. DO DEPOIMENTO ESPECIAL Os fatos acima narrados configuram violência sexual contra pessoa em desenvolvimento, consoante inciso III do art. 4.º da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Pela sistemática da nova lei, a oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência deve ocorrer através de depoimento especial (art. 8.º), regido por protocolos e procedimento específico (art. 12), com tramitação em segredo de justiça (art. 12, § 6.º). E sempre que possível, referido depoimento deve ser realizado uma única vez1 , em sede de produção antecipada de prova judicial, com a garantia da ampla defesa (art. 11). Portanto, os requisitos materiais e formais para a PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS estão configurados, já que se trata de caso de violência sexual praticado contra pessoa menor de 21 anos– art. 3º, parágrafo único, da Lei n.º 13.431/17.

DA ADEQUAÇÃO TÍPICA

Diante dessa realidade, constata-se que o denunciado agindo como agiu, incorreu no crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 213, §1º , do Código Penal Brasileiro c/c art. 4º, II, “a” da Lei nº 13.431/17.”

Diante dessa realidade, constata-se que o denunciado agindo como agiu, incorreu no crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 213, §1º , do Código Penal Brasileiro c/c art. 4º, II, “a” da Lei nº 13.431/17.”

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
, usurpando-se a persecução criminal do Ministério Público.

No que tange à alegação de ausência de Justa causa na instauração de Ação Penal, por atipicidade de conduta delituosa,
as informações prestadas pelo magistrado singular evidenciam que o paciente manteve relação com a vítima sem o seu consentimento,
usando de violência, aproveitando-se da relação de amizade de escola que possuíam, convidou a vítima até sua residência com intuito de que a mesma a ajudasse numa dificuldade que estava apresentando com deveres da escola, ocasião que ao se encontrar sozinha com a ofendida abusou sexualmente
.
Ademais, os argumentos apresentados pelo impetrante em favor do paciente devem ser analisados e melhor esclarecidos durante a instrução criminal.

No caso em tela,
a conduta descrita na denúncia se molda ao tipo apontado estando de acordo com o
tipo penal previsto
no artigo 213, § 1º” do Código Penal, de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de ausência de tipicidade.

A propósito, extrai-se do magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 765)
que a ausência de tipicidade pode ser aferida em dois momentos,
in verbis:

“(...) Quando o fato não se encaixar em qualquer tipo penal abstrato, desde o princípio, trata-se de impossibilidade jurídica do pedido. Entretanto, quando, em tese, o fato se amolda à lei penal, possibilitando o início da ação penal, para, então, constatar-se, durante a instrução, que é atípico (por exemplo, por erro de tipo escusável), profere-se uma decisão de mérito, absolvendo-se o réu (art. 386, III, CP)”.

In casu,
procedendo a análise formal da tipicidade, não é possível acolher a pretensão de trancamento da ação penal, conforme salientado alhures; nada obstante, após a dilação probatória, poderá o juízo singular proferir sentença de mérito, acolhendo a alegação de ausência de materialidade, absolvendo-a da imputação com fundamento na atipicidade da conduta.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

No que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria, materialidade e de atipicidade de conduta,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“(...)
A análise dos elementos encartados nos presentes autos de prisão em flagrante demonstra que a prisão foi legal, tendo o procedimento guardado observância à norma de regência, não se vislumbrando a existência de vícios formais ou materiais que lhe possam opor. Presentes as advertências quanto aos direitos do indiciado, a regular nota de culpa entregue no prazo legal e a comunicação à família do preso. Ainda, consta dos autos que o acusado foi detido pelos policiais logo após o cometimento do crime após a vítima ter ido à delegacia denunciar o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Assim, é evidente o estado de flagrância do acusado, nos exatos termos do art. 302, IV, do CPP. A prisão cautelar, consoante entendimento pacífico, é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada em fatos concretos que demonstrem a presença dos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar reprimenda a ser cumprida no caso de eventual condenação. Mais ainda: só é cabível na hipótese de não cabimento de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 317 e 319, ambos do CPP. Assim, a regra é que todo cidadão possui o direito de responder ao processo em liberdade. Contudo, a própria Constituição Federal e o Código de Processo Penal, em seu art. 312, enunciam exceções à regra, com a finalidade maior de resguardar a paz social e a ordem jurídica, permitindo, ainda que temporariamente, o cerceamento da liberdade dos acusados durante o curso da investigação policial ou do processo penal, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. De acordo com o auto de prisão em flagrante, o flagranteado foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, em razão da comunicação do ocorrido pela vítima. Diante da situação narrada, há nos autos prova da existência do crime e, igualmente, inequívocos os indícios suficientes de sua autoria, e que o acusado, em liberdade, representa risco a a ordem pública. Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, com fulcro no art. 311 e seguintes do CPP, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de Paulino Pompeu EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da fundamentação.
(...)”.

Pois bem, pesa contra o acusado denuncia por prática de crime capitulado no art. 213, §1º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 4º, II, “a” da Lei nº 13.431/17, fato que ensejou a sua prisão em flagrante delito. Em que pese o requerimento da Defesa, as informações apresentadas pela vítima em sede de depoimento especial revelam com precisão e com riqueza de detalhes a conduta do acusado, o que de pronto deve ser considerado para delimitação da autoria delitiva, a par do depoimento da vítima, o laudo pericial atestou de forma firme e inconteste a materialidade do crime. Dito isso, presente o fumus comissi delicti. No mais, vale esclarecer que crimes dessa natureza têm reflexos severos na harmonia social, especialmente em cidades tão pequenas e pacatas como Soure. Não incomum, a população tende a se revoltar e exigir uma postura ainda mais assecuratória do Estado, o que deve ser prontamente reconhecido e acatado para evitar inclusive riscos a columidade física do acusado no decorrer do processo. Para além disso, as condições pessoais favoráveis do denunciado, per si, não são suficientes para afastar o decreto prisional que se fundamentou em circunstâncias de elevada e concreta relevância. Nesse sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em caso similar decidiu que as condições pessoais favoráveis do acusado, em isolado, não são suficientes e nem podem implicar para liberação automática do custodiado, devendo ser levado em conta de apreciação os requisitos previstos nos artigos 282, 312 e 313, do CPP, a esse respeito segue trecho do julgado paradigmático: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado” (JSTJ, 2/267). No mesmo sentido: STF RTJ 99/586; 121/601; RT 552/443, etc. Assim, entendo insuficientes os fundamentos pela liberdade provisória do acusado, tendo em vista que o decreto prisional processual serve, no casu
in concretum
, de instrumento de garantia à ordem pública e aplicação da Lei Penal, seja ela em favor ou desfavor do denunciado. Isso porque, conforme denúncia, a conduta do acusado é séria e grave por ter impingido à vítima dano físico e psicológico severo e irreparável, assim, demonstrado o
periculum libertatis
. Logo, faz-se ainda necessário inibir e prevenir futuras infrações, além de, como dito alhures, garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e acima de tudo segurança da vítima. Nesse contexto, tendo em vista que persistem as condições previstas no artigo 312, §1º, do Código Penal, e uma vez inalterados os fundamentos da decisão cautelar torna-se legítima e imprescindível a segregação preventiva do acusado. No mais, no que tange ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelas provas que fundamentaram a denúncia. E ainda, não existe, no momento, a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, ante as peculiaridades que envolvem as partes do processo. Por fim, repita-se, estão presentes indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, estando assim autorizada a prisão preventiva devido ao crime em apuração ser punido
in abstracto
com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, além de ter como vítima criança em contexto de violência familiar, atraindo assim a incidência do artigo 313, I e III, do Código de Processo Penal. Diante disso, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de PAULINO POMPEU em face da necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a incolumidade da vítima e testemunhas, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319), como já suscitando anteriormente.

Não resta manifesto no caso em apreço a alegada falta de justa causa para a instauração do procedimento, pois verifica-se,
a priori,
a ocorrência do fato típico.

O depoimento colhido pela vítima onde relata os abusos sofridos se amolda ao delito tipificado no artigo 213, § 1º, do Código Penal

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova

e materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

uma vez que a vítima relata que. (ID.13635216)

In casu
, diante da gravidade do delito perpetrado e do
modus operandi
empregado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, devidamente fundamentada de acordo com os ditames estabelecidos pela lei processual penal e com base no caso concreto, mormente diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
empregado, levando-se em consideração que o paciente aproveitando-se que era amigo de escola da vítima a convidou-a para ir até a sua casa sob o pretexto de que precisava de sua ajuda sobre o conteúdo da escola, chegando a menor em sua residência, este se encontrando sozinho em casa, entrou em seu quarto, com intuito de ajuda-lo no conteúdo escolar, ocasião que o paciente se aproveitou e foi para cima dela, com toda força, usando de violência, enforcando-a, tirou-lhe sua calça e penetrou seu pênis em sua vagina, mesmo a vítima tentando se defender, o tempo todo, mais não conseguiu, em razão do paciente ser mais forte, na tentativa de gritar por socorro, o paciente tapou sua boca, relatou ainda que doeu muito a penetração, após, o paciente saiu e foi para o banheiro ocasião que a ofendida saiu correndo até uma farmácia, em busca de socorro, ocasião que narrou o ocorrido a atendente KETELIN, sua amiga, sendo acionado o Conselho Tutelar. Narrou ainda que nunca tinha ocorrido esse fato (id.13635216).

Entendimento acolhido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal –

CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante ante o modus operandi, haja vista que abusou sexualmente da vítima, criança com idade de 11 anos, aproveitando-se da confiança da família por ser conhecido da genitora da ofendida, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021)

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 23

de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/05/2023